Tribunal: TJSP
Processo: 1004998-44.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Alegação de que o imóvel entregue continha caixas de gordura e de sabão, na área de uso exclusivo dos autores. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés. Preliminar afastada. Prejudicial do mérito rejeitada. Pretensão regulada pelo prazo

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Alegação de que o imóvel entregue continha caixas de gordura e de sabão, na área de uso exclusivo dos autores. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés. Preliminar afastada. Prejudicial do mérito rejeitada. Pretensão regulada pelo prazo prescricional do art. 27 do CDC. Precedente do TJSP. DANOS MATERIAIS. Unidade térrea entregue com as referidas caixas de inspeção na área privativa descoberta. Falta de prévia e adequada informação. Demonstração da desvalorização do imóvel. Precedentes do TJSP. Danos morais. A impossibilidade de utilização plena do imóvel causa transtornos e desvaloriza o imóvel, ultrapassando o mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. Inexistência de "bis in idem" na cumulação de pedidos de dano material e moral. Súmula 37 do STJ. Precedente do TJSP. Valor da indenização por danos morais majorado para R$15.000,00 (quinze mil reais). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. O termo inicial da correção monetária da indenização por danos materiais deve ser a data de cada desembolso, uma vez que eles já foram apurados por prova documental. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso das rés não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004998-44.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE ALABAMA INCORPORAÇÕES
SPE LTDA (GRUPO MRV), são apelados PAULO CESAR DE SOUZA e KATIA
HELENA DOMINGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
2
Apelação n°:
1004998-44.2017.8.26.0019
Apelantes:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e
PARQUE ALABAMA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Apelados:
PAULO CÉSAR DE SOUZA e KATIA HELENA
DOMINGUES DE SOUZA
Comarca:
Americana 1a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1004998-44.2017.8.26.0019
Juíza:
FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
Voto no
25319
EMENTA. Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos
materiais e morais. Alegação de que o imóvel entregue continha caixas
de gordura e de sabão, na área de uso exclusivo dos autores. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo das rés. Preliminar afastada.
Prejudicial do mérito rejeitada. Pretensão regulada pelo prazo
prescricional do art. 27 do CDC. Precedente do TJSP. DANOS
MATERIAIS. Unidade térrea entregue com as referidas caixas de
inspeção na área privativa descoberta. Falta de prévia e adequada
informação. Demonstração da desvalorização do imóvel. Precedentes do
TJSP. DANOS MORAIS. A impossibilidade de utilização plena do
imóvel causa transtornos e desvaloriza o imóvel, ultrapassando o mero
aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. Inexistência de
“bis in idem” na cumulação de pedidos de dano material e moral. Súmula
37 do STJ. Precedente do TJSP. Valor da indenização por danos morais
majorado para R$15.000,00 (quinze mil reais). TERMO INICIAL DA
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. O termo
inicial da correção monetária da indenização por danos materiais deve
ser a data de cada desembolso, uma vez que eles já foram apurados por
prova documental. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários
sucumbenciais recursais. Recurso das rés não provido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 751/757, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação judicial movida
por PAULO CÉSAR DE SOUZA e KATIA HELENA DOMINGUES DE SOUZA
em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE
ALABAMA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Diante da sucumbência, as rés
foram condenadas a pagar custas e despesas processuais, além de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
3
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
As rés apelam e pugnam pela reforma da sentença, pelas
razões de fls. 759/772.
Recurso das rés tempestivo, preparado e não respondido
(fl. 794).
É o relatório.
Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo
De início, afasto a preliminar arguida pelas rés.
Como bem constou da sentença, a petição inicial de fls.
01/14 veio instruída com a prova documental necessária e suficiente para a
fundamentação da pretensão ali deduzida.
O sistema processual vigente considera dispensável que
haja, no momento do ajuizamento da demanda, a apresentação de documentos
inerentes à eventual fase instrutória.
No caso, todos os documentos apontados pelas rés não se
mostravam indispensáveis desde o início da demanda, tanto que poderiam ser
confeccionados, no curso do feito, à pedido das partes.
Desse modo, não se vislumbra a ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
A respeito do tema, decisão deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel
entregue fora das especificações apresentadas em stand de
vendas. Dever de reparação moral. Ocorrência. Expectativas
frustradas, publicidade enganosa e vulto do bem negociado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
4
quando somados resultam em cenário que em muito extrapola o
panorama do reles dissabor. Quantum indenizatório fixado com
parcimônia (R$ 10.000,00). Minoração/Cassação. Descabimento.
Preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Rejeição.
Documentos reclamados afetos à eventual fase instrutória e não
ao ajuizamento. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1009848-72.2018.8.26.0451; Relator (a): Jair de Souza; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de
Registro: 18/12/2019)
Prejudicial de mérito
Ademais, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelas
rés.
A relação entabulada entre as partes é regida pelo Código
de Defesa do Consumidor e a pretensão dos autores se insere na
responsabilidade pelos prejuízos experimentados no uso do imóvel e pelo
defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa
do Consumidor.
“In casu”, incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a
contar do conhecimento do dano, e não o prazo decadencial de 90 (noventa)
dias.
Tendo em vista que as próprias rés alegam que a entrega
das chaves ocorreu em 30/08/2016 (fl. 763) ou em 17/03/2015 (fl. 772), não há
que se falar em prescrição da pretensão dos autores até a data do ajuizamento
da ação (08/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
5
Ultrapassadas tais questões, passo a apreciar o mérito do
recurso.
Os autores aduzem que adquiriram junto às rés um
apartamento tipo “Giardino” (quintal privativo) no empreendimento “Parque
Alabama”, que, segundo a planta, teria área externa de uso exclusivo. Tal
vantagem importou na elevação do custo da aquisição da unidade em
aproximadamente R$ 9.809,00. Porém, o imóvel entregue tinha, em seu quintal
privativo, caixas de gordura e de sabão. As caixas em comento ocasionam
insalubridade, além de prejuízo à utilização do imóvel e desvalorização
imobiliária. Por tal razão, pleitearam indenização por danos morais no
montante de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como indenização por
danos materiais no valor de R$ 9.809,00.
Por sua vez, as rés sustentam que os autores não
apresentaram
documentos
suficientes
para
demonstrar
a
suposta
desvalorização causada pelas caixas instaladas. Acrescentam que as caixas de
inspeção estão em conformidade com as normas técnicas da ABNT. Afirmam,
outrossim, que cumpriram com o direito de informação. Alegam, no mais, que
não houve vício do produto, nem qualquer ato ilícito suscetível de configurar
danos materiais ou morais. Salientam, ainda, que não se mostra possível
cumular danos materiais com danos morais, sob pena de dupla penalização
(“bis in idem”). Por fim, ressaltam que o termo inicial da correção monetária
deve ser o dia 17/03/2015, data em que os autores receberam as chaves do
imóvel (Súmula 43 do STJ).
A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente,
para condenar as rés a pagarem aos autores a importância de R$ 9.809,00 pelos
danos materiais, devidamente atualizada a partir do desembolso e acrescida de
juros de mora legais, incidentes a partir da citação, bem como outros R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
6
5.000,00 pelos danos morais, atualizados a partir da sentença e acrescidos de
juros de mora legais contados da citação.
Pois bem.
Danos materiais
A relação entabulada entre as partes é de consumo, nos
termos do art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés
são fornecedoras e os autores são consumidores.
De um lado, os autores lograram comprovar que, depois
de se imitirem na posse do imóvel, depararam-se com a presença das caixas de
gordura e de sabão no imóvel.
De outro lado, cabia às rés o ônus probatório de
comprovar que cientificaram os autores de que instalariam tais caixas na área
privativa do imóvel (art. 6, VIII, do CDC), mas dele elas não se desincumbiram.
Com efeito, as rés deixaram de produzir provas de que os
compradores estavam cientes da instalação das caixas de inspeção em sua
unidade.
Extrai-se da análise dos documentos acostados aos autos
que a instalação das caixas não constou no prospecto original, daí não se pode
presumir que os compradores tivessem ciência de sua instalação.
Ao contrário disso, os documentos de fl. 47 sugere a
colocação de gramado em toda extensão da área, com projeto paisagístico e
instalação de área, sendo irrelevante se tratar de mero material promocional,
pois este também vincula o fornecedor (art. 30 do CDC).
E ainda que o contrato permitisse a interpretação da
eventual e hipotética instalação das referidas caixas em caso de necessidade, é
certo que, num quadro de incertezas, o consumidor teria a justa e legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
7
expectativa de que isso não viria a ocorrer.
E mais. O simples fato de os autores terem assinado termo
de vistoria do imóvel no ato da entrega do imóvel não autoriza a conclusão de
que eles renunciaram ao direito de reclamar os defeitos contidos no imóvel
adquirido, já que o próprio Código de Defesa do Consumidor admite a
reclamação “a posteriori”.
Em suma, as rés deveriam ter dado informação prévia,
certa e inconteste de que tais caixas seriam instaladas, o que não fizeram.
Além disso, evidente que a instalação de caixas de sabão e
de gordura, em área privativa do móvel, sem prévia informação ao
consumidor, implica sérias restrições de uso do imóvel.
A propósito, confira-se julgado desta Colenda Câmara:
“Apelação Cível 1003763-12.2019.8.26.0071 - COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Decreto procedência - Instalação de caixa
de coleta pluvial e de sabão em área privativa da unidade
adquirida pelo autor - Falta de clareza e informação adequada,
por parte da vendedora, sobre a existência de referidas caixas e de
suas implicações - Dano moral que decorre na restrição de uso do
imóvel, aliada a incômodo e necessidade de ingresso de terceiro
para a devida manutenção - Situação que extrapola hipótese de
mero aborrecimento Arbitramento da indenização que atende
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade Sentença
mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Relator (a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019;
Data de Registro: 11/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
8
Sendo assim, ainda que as rés aleguem não ter violado
norma técnica da ABNT, tal fato, por si só, não afasta a configuração do dever
de indenizar, eis que restou incontroversa a ausência de prévia, clara,
adequada e destacada informação a respeito da existência das caixas em sua
unidade.
No mais, as rés se limitam a impugnar, genericamente, a
existência de desvalorização do bem, sob a alegação de que os autores
deixaram de juntar laudos, atestados e pareceres, para comprovar a efetiva
redução do valor de mercado do imóvel.
Todavia, é certo que a desvalorização do imóvel decorre
diretamente da restrição ao gozo pleno da propriedade, seja pela inconteste
diminuição da área útil dele, seja pela necessidade de se conceder acesso a
terceiros estranhos para a manutenção das referidas caixas.
Nesse
ponto,
vale
salientar
que
há
manifesto
inconveniente aos proprietários das unidades condominiais que têm tais caixas
instaladas.
Não há dúvidas de que, podendo escolher entre um
imóvel sem a caixa na área privativa e outro com o equipamento, o consumidor
certamente optaria pela aquisição de imóvel que tivesse maior área útil e não
lhe trouxesse o ônus de ter de admitir, ainda que esporadicamente, o ingresso
de técnicos de manutenção.
Portanto, uma vez apurado o prejuízo material consistente
na diminuição do valor do bem, impõe-se a condenação das rés ao pagamento
de danos materiais.
Além disso, deve ser mantida a condenação das rés ao
pagamento, a título de danos materiais, de R$ 9.809,00, diante da prova
documental concreta do acréscimo no custo da unidade contendo área externa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
9
(quintal privativo), que se relaciona diretamente à desvalorização imobiliária
decorrente da inviabilização do uso livre do espaço.
Danos morais
Os danos morais também restam configurados, eis que a
convivência com as aludidas caixas no quintal, sem prévio aviso adequado,
impossibilita a utilização plena do local e causa graves e sérios transtornos,
ultrapassando o mero aborrecimento decorrente de descumprimento
contratual.
Em julgamento de casos análogos, envolvendo a ré MRV,
restou evidenciada a violação ao direito básico de informação, por falta de
prévio conhecimento da instalação das caixas de contenção nas propriedades,
nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC. Destaco:
“[...] A fotografia trazida pelos autores a fls. 57, por sua vez,
confirma que foram instaladas caixas de recolhimento de resíduos
na área privativa do apartamento. Anote-se que a inserção da
possibilidade de que “o lançamento de esgoto poderá ser
executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e
passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas
áreas privativas descobertas do pavimento terreno” (item 8.2 fls.
205), além de genérica, é insuficiente para substituir a necessária
informação ao adquirente de que isto realmente ocorreria em seu
imóvel, o qual poderia até mesmo, nesta circunstância, escolher
outra unidade. Houve, assim, manifesta afronta aos direitos de
informação e transparência que devem nortear as relações de
consumo, sendo inegáveis os aborrecimentos causados aos
compromissários compradores, que, por ocasião da negociação do
imóvel, não foram expressamente cientificados de que as caixas
poderiam ser instaladas em sua área privativa. De todo modo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
10
conforme as normas técnicas da ABNT relativas a sistemas
prediais de esgoto sanitário, não devem ser colocadas caixas de
inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a uma
unidade autônoma, quando os mesmos recebem a contribuição de
despejos de outras unidades autônomas (item 4.2.6.2, da NBR
8160/97). E uma vez infringidas referidas diretrizes, a segurança
e a confiabilidade dos produtos e serviços tornam-se
questionáveis. Com efeito, o imóvel que lhes foi entregue padece
de vício que, não só o torna inadequado ao uso, acarretando
desvalorização do bem, mas também lhes causa dano moral”
(TJSP - Apelação no 1014816-24.2016.8.26.0576, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. AUGUSTO REZENDE, j. em
16/03/2018).
Ainda:
“[...] É intuitivo que a caixa de retenção de gordura coletiva de
todo o condomínio alocada sob a área de uso privativo do imóvel
do autor acumulará resíduos nocivos à saúde, reduzindo as
condições sanitárias da unidade. A instalação acrescenta ao
imóvel evidentes riscos de acidente de consumo, em caso de
transbordamento da caixa resultante da manutenção deficiente
ou falha do projeto. Também acarreta diversos inconvenientes
aos moradores, como as exalações que os mecanismos sanitários
dessa espécie normalmente emanam e ingresso de estranhos no
imóvel para manutenções periódicas. A par dos inevitáveis
prejuízos físico-psíquicos que esses fatores acarretam, é evidente
o prejuízo econômico resultante da caixa de gordura sob o
quintal
do
autor”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1014750-44.2016.8.26.0320, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. FRANCISCO LOUREIRO, j. em 31/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
11
“[...] Compromisso de venda e compra. Indenização. Unidade
térrea entregue com caixa de gordura na área descoberta. Falta de
prévia e adequada informação. Dano moral configurado,
estimado em montante razoável pelos autores” (TJSP

Apelação Cível no 1029034-65.2016.8.26.0576, 1a Câmara de
Direito
Privado,
rel.
CLÁUDIO
GODOY,
j.
em
07/08/2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por dano
material. Dano emergente. Instalação de caixas de contenção de
gordura e espuma saponácea em área privativa de imóvel
adquirido por meio de compromisso de compra e venda. Falta de
informação acerca da instalação. Adquirente que somente foi
cientificado do sistema hidráulico no momento de recebimento do
bem. Coleta de resíduos de todas outras unidades do condomínio.
Necessidade de manutenção periódica. Depreciação do imóvel.
Dano material configurado. Sentença mantida. Recurso
desprovido”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1013651-47.2016.8.26.0576, 7a Câmara de Direito Privado,
rel. MARY GRÜN, j. em 05/09/2017).
“INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
Autores
que
adquiriram apartamento, em andar térreo, com jardim privativo,
e o receberam munido de caixa de efluentes, não prevista e em
desacordo com as normas técnicas, pelo que pretendem
indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré.
Preliminar de ausência de juntada de documentos essenciais
afastada. No mérito, é certo que a ré não logrou cumprir com o
ônus probatório que lhe competia, não tendo trazido documentos
e fatos modificativos ou extintivos do direito autoral.
Inobservância da Norma NBR 8160 da ABNT, que veda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
12
colocação de caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes
pertencentes a uma unidade autônoma, quando estas recebem
despejos de outras unidades. Prestação de informação em
memorial descritivo, ademais, que é imprestável, vez que
aleatória (prevendo que 'caso necessário, a caixa será
construída'). Redação não condizente com o direito do
consumidor, que estabelece a necessidade de prestação de
informações claras e precisas aos adquirentes de produtos e
serviços. Abusividade e ilegalidade configuradas. Danos morais
devidos
[...]”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1064393-76.2016.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Privado,
rel. ANGELA LOPES, j. em 24/10/2017).
Assim, diante do nexo de causalidade entre a conduta das
rés e o prejuízo suportado pelos autores, resta clara a obrigação de indenizar os
danos morais.
E, ao contrário do que alegam as rés, induvidosa a
possibilidade de cumulação dos pedidos de dano material e moral, pois as
indenizações buscam tutelar bens jurídicos diversos (desvalorização do imóvel
e ofensa aos direitos da personalidade).
Sobre o tema, confira-se Súmula do STJ:
Súmula 37, do STJ: “São cumuláveis as indenizações por dano
material e dano moral oriundos do mesmo fato.”
Igualmente, julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Dano moral e
material - Relação de Consumo Caixas coletoras instaladas em
área privativa de apartamento adquirido pela autora Falta da
prova de informação clara e adequada ao consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
13
Possibilidade de cumulação dos pedidos de dano moral e material
Inteligência da Súmula 37 do STJ (...). (TJSP; Apelação
Cível
1002468-96.2019.8.26.0019;
Relator
(a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
Quanto à fixação do valor indenizatório devido por dano
moral, deve o julgador dosá-lo dentro do princípio da prudência, do equilíbrio
e da razoabilidade, à luz das peculiaridades de cada caso, notadamente em
função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre “a
reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271):
“Na verdade, a reparação não passa de uma compensação que se
faz em face da dor, da tristeza, do sentimento de ausência, do
vexame sofrido, da humilhação, do descrédito resultante de
informes inverídicos divulgados, do abalo do ânimo que
determinados fatos trazem às pessoas. Não existe um minus
patrimonial, mas a sensação desagradável, dolorida, amarga,
frustrante, o sentimento de falta ou ausência, a perda da
credibilidade, o abolo da disposição. E outros estados anímicos,
que se procura não afastar, nem substituir, e sim colocar ao lado
deles, em benefício de quem vive essa experiência ou sensação,
para que se desfaça a situação criada ou se encontre uma outra
motivação em sua vida, e, assim, retome a normalidade dentro do
possível.
(...)
Os prazeres que o dinheiro proporcionaria teriam relevante papel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
14
nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no esbatimento da ideia,
da representação mental na linguagem dos psicólogos, geradora
de todos os fenômenos da angústia e da depressão.
E para a quantificação dessa compensação não existe uma
regulamentação específica, ou um critério que imponha tarifas,
montantes, valores. Nem se reclama que a parte faça pedido
específico do montante, na linha de orientação bem colocada pelo
STJ: “Processo civil. Danos morais. Os danos morais são
arbitrados pelo juiz segundo as circunstâncias do caso concreto, e
por isso a petição inicial da respectiva ação de indenização não
precisa quantificar o pedido até porque, se isso fosse feito, o
autor corre o risco de sucumbir em parte, suportando, nessa
medida, os honorários de advogado do réu, com o consequente
desvio de finalidade da demanda”.
(...)
Em suma, não oferece o Código uma linha indicativa do
montante da compensação pelo padecimento moral. Não se
conhece antecipadamente o valor objeto do pagamento, o que
equivale a afirmar que não se têm noção exata das consequências
da prática dos atos atentatórios à ofensa moral.”
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do dano
moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o comportamento da
vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a condição
econômica de ambas as partes, de modo que o ofensor seja punido pelo que fez
e compelido a não repetir o ato, e a vítima seja compensada pelo dano sofrido,
sem ultrapassar a medida de compensação, sob pena de provocar seu
enriquecimento sem causa.
Anote-se que esta Relatoria tem fixado, em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
15
semelhantes, a quantia de R$ 15.000,00.
No
entanto,
considerando
que
os
autores
não
interpuseram recurso próprio, deve ser mantida a condenação das rés ao
pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00, para que não
haja indevida “reformatio in pejus”.
Termo inicial da correção monetária dos danos materiais
Tratando-se
de
danos
materiais
decorrentes
de
desvalorização imobiliária, já devidamente apurados pela prova documental
(fls. 21/136), a correção monetária deve ser contada a partir de cada
desembolso, e não da data em que os autores receberam as chaves do imóvel,
tal como querem as rés.
Destarte, a sentença deve ser mantida “in totum”.
Verbas sucumbenciais
As verbas de sucumbência, sabidamente, se assentam no
princípio da causalidade.
Sobre o tema, já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo
Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro
princípio, a causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar
com os encargos daí decorrentes” (STJ - REsp no 264.930,
Quarta Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, j. em 13/09/2000).
No caso em tela, as rés deram causa à rescisão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004998-44.2017.8.26.0019 -Voto no 25319
16
ora discutida, obrigando os autores virem a juízo, bem como sucumbiram
integralmente; sendo mesmo imperiosa a condenação das rés ao pagamento
das custas e despesas processuais.
Ainda, correta a condenação das rés ao pagamento de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, já que atende os requisitos do
art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
Honorários sucumbenciais recursais
Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso das
rés, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por elas ao
patrono dos autores para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da
condenação.
Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a solução da
lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada
a fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso das
rés.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator